Tribunal: TJMT
Processo: 1032452-28.2021.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032452-28.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAVI VICENTE DE ALMEIDA - CPF: 442.120.971-68 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA. ZONA RURAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A ocorrência da interrupção de energia elétrica não enseja a comprovação de danos, que coloque em situação vexatória, humilhante, a ponto de caracterizar dano a moral, bem como não está demonstrada a privação contínua quanto aos prazos previstos na Resolução 414/2010 da Aneel. A má qualidade do serviço, não impõe concretamente a existência do dano moral para efeitos de indenização, pois, não se comprova que a situação tenha atingido os direitos da personalidade, em que pese transtornos decorrentes da interrupção de energia elétrica, mas que, por si só, não se mostram suficientes para ensejar reparação extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1032452-28.2021.8.11.0002 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: DAVI VICENTE DE ALMEIDA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DAVI VICENTE DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios em 10% (dez) por cento do valor da causa, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – §2o, do art. 85). Todavia, sendo a parte requerente beneficiário da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua condenação nos ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

O apelante alega que a sentença está equivocada, pois a demanda se trata de religação de energia; com relação às interrupções ocorridas no período de 02.02.2021 a 04.02.2021 e 11.06.2021 a 13.06.2021, restou devidamente comprovada a sua ocorrência por meio dos protocolos (Id.78276677-pág.4), fotos, matérias jornalísticas e vídeo gravado pela própria população aportados aos autos; a concessionária de energia elétrica não se desincumbiu do ônus da prova, de maneira que não trouxe aos autos documentos capazes de ilidirem os direitos do Apelante, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil; a presente demanda se trata de religação de energia (art.362 da ANEEL), visto que o Apelante é titular da UC 6/1129465-9, e em razão de oscilações frequentes e ausência de manutenção da rede elétrica por parte da Apelada, viu-se desabastecido de energia elétrica em sua UC no período de 02.02.2021 a 04.02.2021 e 11.06.2021 a 13.06.2021; na época dos fatos mencionados à inicial, a referida resolução (414/2010) estava vigente, bem como previa na Seção VII – Da religação da Unidade Consumidora, especificamente no artigo 176, II sobre os prazos de religação de energia elétrica, embora no presente momento esteja superada; atualmente, vige a Resolução 1000/2021 da ANEEL, que confirma os mesmos prazos para religação de energia previstos anteriormente, em seu artigo 362, III e V e § 1o; a concessionária deixou transcorrer o prazo legal para religação da energia; fundamenta a existência do dano moral, pelo risco da atividade da apelada e se tratar de serviço essencial; por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença; reformar a sentença para condenar a apelada ao pagamento do dano moral em R$ 20.000,00; seja a Apelada condenada a realizar frequentemente a manutenção/reparos na rede de energia elétrica onde reside o Apelante; condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

Intimado o apelante para manifestar acerca da inovação recursal, pede pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DAVI VICENTE DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios em 10% (dez) por cento do valor da causa, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – §2o, do art. 85). Todavia, sendo a parte requerente beneficiário da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua condenação nos ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

A insurgência recursal do apelante consiste em que comprovou a demora na religação da energia, pela concessionária, e que tal situação é corriqueira, configurando falha na prestação do serviço, a ensejar indenização por dano moral.

Fundamenta por isso, a nulidade da sentença e pede a reforma.

Da análise dos autos, o apelante alega que houve interrupções no período de 02.02.2021 a 04.02.2021 e 11.06.2021 a 13.06.2021.

E, procedeu a reclamação por meio de contato telefônico com a concessionária, que não observou o prazo para restabelecer o fornecimento de energia.

Dos documentos que embasam a inicial, verifica-se que o problema na rede de energia, na localidade, envolve aprimoramento por parte da concessionária, contudo, não se denota que tais eventos possam ensejar o dano moral ao apelante, já que deve ser demonstrado no caso concreto.

De acordo com os argumentos do apelante não se verifica a ocorrência do dano moral, pois no caso não se trata de dano “in re ipsa”, e deve ser analisada em cada caso concreto.

Isso porque, a ocorrência das constantes oscilações de energia elétrica na cidade é incontroversa, tanto que teve envolvimento da Câmara de Vereadores. Por outro lado, tal fato não enseja a comprovação de danos ao apelante, que o coloque em situação vexatória, humilhante, a ponto de caracterizar dano a moral, bem como não está demonstrada a privação contínua quanto aos prazos previstos na Resolução 414/2010 da Aneel.

Dispõe a Resolução 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 176 e incisos:

“A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II - 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural.

III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; e

IV - 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural.

§ 1o Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente.

§ 2o A contagem do prazo para a efetivação da religação deve ser:

I - para religação normal:

a) a partir da comunicação de pagamento pelo consumidor, obrigando-se o consumidor a comprovar a quitação dos débitos no momento da religação; ou

b) a partir da baixa do débito no sistema da distribuidora.

II - para religação de urgência, a partir da solicitação, obrigando-se o consumidor a comprovar a quitação dos débitos no momento da religação.

§ 3o Para a execução da religação de unidade consumidora, a distribuidora deve adotar, no mínimo, o horário previsto no § 5o do art. 172. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL no 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 )

Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL No 479 DE 03/04/2012:

§ 4o A contagem dos prazos para religação se inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação para a religação quando estas ocorrerem em dias úteis, entre 8h e 18h.

§ 5o Quando a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou a solicitação para a religação ocorrerem após as 18h ou em dia não útil, o início da contagem dos prazos se dá a partir das 8h da manhã do dia útil subsequente.

§ 6o Quando da comunicação de pagamento ou da solicitação para a religação, a distribuidora deve informar ao consumidor interessado os valores, prazos para execução do serviço, assim como o período do dia em que são realizados os serviços relativos à religação normal e de urgência. (Parágrafo acrescentado pela Resolução Normativa ANEEL no 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 )”.

Apesar da Resolução dispor do prazo para religação, o apelante não traz prova mínima de que tal prazo se extrapolou e oportunizada a produção de prova oral, não apresentou rol de testemunha em tempo oportuno.

A má qualidade do serviço, não impõe concretamente a existência do dano moral para efeitos de indenização, pois, não se comprova que a situação tenha atingido os direitos da personalidade, em que pese transtornos decorrentes da interrupção de energia elétrica, mas que, por si só, não se mostra suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

Dessa forma, competia à parte apelante comprovar que a conduta da empresa apelada, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral, se limitando ao mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – alegação de oscilação no fornecimento elétrico – AUSÊNCIA da demonstração de prejuízo – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Não há provas de que a parte autora, pela falta de energia elétrica, tenha suportado algum abalo ou prejuízo que pudesse lhe causar um dano de ordem moral.II - A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).
III –
Assim, impossível à aplicação do dano moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida
. (N.U 1021574-41.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OSCILAÇÕES E CONSTANTES QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Como é cediço, para que seja reconhecido o dano moral indenizável, é necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa e gerar situação vexatória ou forte abalo psíquico. Na hipótese, não há caracterização de dano moral indenizável, eis que a parte demandante não demonstrou situação peculiar a justificar que a privação do serviço, em período inferior aos índices da ANEEL, tenha efetivamente ferido seus direitos de personalidade, em que pese reconheça os transtornos decorrentes da interrupção de energia elétrica, mas que, por si só, não são suficientes a ensejar reparação extrapatrimonial. Ademais, a deficiência do serviço não atinge somente o Apelante, mas sim toda a coletividade, o que torna inadequada a concessão de indenização por dano moral de forma individual, na medida em que o valor eventualmente fixado será inexpressivo e não cumprirá a função punitiva de forma a levar a concessionária a resolver o problema, diferentemente do que resultará da Ação Coletiva em trâmite
. (N.U 1021726-89.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 28/10/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROTOCOLO, RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA, USO DA UNIDADE CONSUMIDORA À ÉPOCA DOS FATOS OU COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nas ações indenizatórias, o titular do direito subjetivo é aquele que alega ter sofrido os prejuízos.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa. Não havendo comprovação pela parte autora da titularidade da UC, de que era domiciliada no local à época dos fatos, que usufruída do serviço, nem tendo havido a comprovação de reclamação administrativa e que o serviço estava ativo quando do alegado apagão, a improcedência se impõe. A teor do disposto no artigo 176, II, da Resolução 414/2010, da ANEEL, em se tratando de UC localizada na zona rural, como é o caso em análise, a concessionária do serviço público deve proceder ao restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. (N.U 1026560-38.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 11/04/2023).

Portanto, não configurado o nexo causal e o dano a ensejar a obrigação de indenizar o dano moral, conforme preconiza o artigo 186 e 927 do Código Civil.

Majoro os honorários para 11% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023